Tribunal: TJMT
Processo: 1015958-22.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015958-22.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VAGNER SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 015.367.681-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015958-22.2020.8.11.0003

APELANTE: VAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – AFASTAMENTO DA RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – INADMISSIBILIDADE – PRETENDIDA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Havendo nos autos provas suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, mesmo para os beneficiários da justiça gratuita, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

“
A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015958-22.2020.8.11.0003

APELANTE: VAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Vagner Santos do Nascimento
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime aberto,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em razão do cometimento do crime previsto no artigo
14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a, ao final, por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais sustenta que
“como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade do próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (
CPP, art. 577
), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 167 e Súmula 160 do STF)”,
ao final, postulou a absolvição do réu.

Subsidiariamente, assevera que
“nos casos em que for concedido ao acusado o benefício da assistência judiciária gratuita e o acompanhamento pela Defensoria Pública, não há que se falar em pagamento de custas”
tampouco
“em retenção do valor ou parte do valor pago a título de fiança para garantir a satisfação das custas”.
Quando não, reclama a exclusão da condenação ao pagamento das despesas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Parquet requereu a manutenção integral da sentença hostilizada.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1015958-22.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vagner Santos do Nascimento
foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] FATO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No dia 22 de janeiro de 2020, por volta das 14h10min., na via pública, notadamente na rodovia BR 163, KM 102, próximo ao viaduto das Sete Placas, Zona Rural, nesta urbe, o denunciado VAGNER Santos do Nascimento, vulgo “Neguim”, com consciência e vontade, portava 01 (uma) espingarda, de marca Remington, calibre 22, sem numeração, 01 (uma) luneta, de marca Bushnell 3/9X40EG, 01 (uma) caixa de munições, contendo 33 (trinta e três) cartuchos do mesmo calibre, aparentemente intactas, de marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta dos autos, que na data dos fatos, durante patrulhamento terrestre realizado na Rodovia BR 163, sentido Rondonópolis ao Terminal Ferroviário, ao realizar uma ultrapassagem, os agentes da lei perceberam que o condutor da motocicleta Titan, de cor vermelha, placa NJW-4156, portava um saco por dentro da camisa aparentando ser um cano de espingarda.

Consta, ainda, que ao ser abordado, e, durante a revista pessoal, os policiais militares encontraram uma arma de fogo, consistente em 01 (uma) espingarda, de marca Remington, calibre 22, sem numeração, 01 (uma) luneta, de marca Bushnell 3/9X40EG, 01 (uma) caixa de munições, contendo 33 (trinta e três) cartuchos do mesmo calibre, aparentemente intactas, de marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide laudo pericial criminal de fls. 26/33).

Diante disso, o increpado foi conduzido à delegacia, onde revelou ter ganhado a espingarda de um tio, já falecido há aproximadamente 02 (dois) anos, e que estava levando a arma até a fazenda de um amigo na região do Mineirinho para “caçar”, razão pela qual fora autuado em flagrante delito [...]” (sic).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa o policial militar,
Elias Vieira Pedro
, que atendeu à ocorrência, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“QUE estava de serviço quando em patrulhamento terrestre na rodovia BR 163 sentido Rondonópolis ao terminal ferroviário, ao realizarmos uma ultrapassagem em uma motocicleta Titan de cor vermelha placa NJW 4156, próximo ao KM 102, percebemos que o condutor da motocicleta estava portando um saco por dentro da camisa e aparentando ser um cano de uma espingarda. Ao realizarmos a abordagem na motocicleta e na realização da busca pessoal no conduzido, constatamos que o mesmo estava transportando uma espingarda calibre 22, marca Remington sem numeração e com uma luneta marca Bushnell 3/9X40EG e em seu bolso foi encontrado uma caixa de munições calibre 22 com 33 munições aparentemente intactas de marca CBC. Perguntado ao conduzido se tinha registro da arma, disse que não, respondeu ainda que estava levando a arma para uma fazenda próximo ao mineirinho. Diante do exposto o mesmo foi conduzido até a 1a DEL. POL, onde foi entregue sem uso de algemas e sem lesões corporais para as providências cabíveis juntamente com a arma, a luneta e as munições. A motocicleta foi entregue aos cuidados de sua esposa Sra. Rosely Alves de Oliveira [...]” (sic).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar,
Edson Fernandes dos Santos
, que também participou do flagrante.

Interrogado pela autoridade policial, o réu
Vagner Santos do Nascimento
assumiu a autoria delitiva nestes termos:

“[...] Que nesta data por volta das 14:10hs estava na BR 163 KM 102
em sua moto levando consigo, embaixo da camiseta, uma espingarda cal. 22, marca Remington com luneta e mais 33 munições do mesmo calibre
, alega que foi abordado pela Polícia Militar Ambiental e diante da situação de crime de porte de arma foi conduzido até o plantão da Polícia Civil;
que questionado a origem da arma e para onde estava levando, respondeu que ganhou a espingarda de um tio que já morreu há aproximadamente 2 anos e estava levando até a fazenda de um amigo na região do mineirinho com a intenção de “caçar
” porco do mato; que tem conhecimento de que portar arma de fogo mesmo que seja de calibre restrito é crime previsto na legislação brasileira [...]” (sic).

Na instrução processual, foi inquirida uma testemunha, e procedido o interrogatório do réu.

A testemunha policial,
Elias Vieira Pedro
, que atendeu à ocorrência, ratificou suas declarações narradas em sede extrajudicial. Sob o crivo do contraditório, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“MP: [Síntese dos fatos] O senhor se lembra desse caso?

T: Sim.

MP: Por gentileza, se o senhor puder narrar.

T: Da forma que o senhor narrou aí, doutor. A gente tava indo pra região do Itiquira e
deparamos com a motocicleta com um saco, que aparentava ser uma arma.

Aí resolvemos dar ordem de parada, o cidadão prontamente parou, obedeceu à ordem, parou a motocicleta, e a gente verificou o saco, era uma espingarda
. Ele tava sozinho.
A gente perguntou se tinha documentação da arma, registro, posse, ele disse que não tinha,
e diante do fato, a gente conduziu ele até o CISC, pra fazer boletim de ocorrência, onde foi entregue juntamente com a arma de fogo.

[...]

Defesa: A respeito desse porte, Elias, ele apresentou, obviamente nada relacionado à documentação, mas ele disse se havia algum motivo pra ele tá carregando essa arma, enfim, algo nesse sentido?

T: Se não me recordo, na ocasião, parece que ele tava levando pra um rancho, um sítio, tinha reformado essa arma e tava levando pra esse sítio [...] nas mediações lá.

Defesa: Ele tava então se dirigindo pra área rural?

T: Sim.

Defesa: Essa arma tava municiada?

T: Não.

Defesa: Não tinha cartuchos nem nada?

T: Agora não me lembro se tinha munição; não me recordo.

MP: E tava totalmente desmontada? Como que tava?

T: Tava no saco, aparentemente desmontada o cano da coronha.” – sic.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
confessou
o crime, limitando-se a declarar:
“o que aconteceu, que tá escrito aí, é o que aconteceu mesmo, entendeu?”

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Vagner Santos do Nascimento
, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Inconformado, o réu manifestou o desejo de recorrer.

Por outro lado, a Defensoria Pública, ainda que não tenha sido contrária à sentença condenatória, porquanto entendeu que a autoria e a materialidade restaram comprovadas, apresentou as razões recursais a favor do acusado, almejando a reforma da sentença, pugnando pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, por seu o réu beneficiário da justiça gratuita.

O apelo não merece acolhimento.

Extrai-se dos autos que no dia 22.01.2020, por volta das 14h10, na via pública, notadamente na BR 163, KM 102, próximo ao viaduto das Sete Placas, nesta urbe, o denunciado com consciência e vontade, portava uma espingarda, de marca Remington, calibre .22, sem numeração, uma luneta de marca Bushnell 3/9X40EG, uma caixa de munições, contendo 33 (trinta e três) cartuchos do mesmo calibre, aparentemente intactas, de marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobre o fato delitivo, a conduta do réu amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, do popularmente conhecido Estatuto do Desarmamento, que possui a seguinte redação,
in verbis
:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.” (sem grifos no original)

Analisando o caderno processual, a materialidade e autoria são incontroversas.

Sabe-se que o ilícito imputado ao réu classifica-se como de mera conduta e de perigo abstrato, que se consuma com o singelo porte do artefato – seja arma, acessório, munição –, de modo que a lesão ao sujeito passivo – a incolumidade pública – é presumida. Confira-se:

“[...] Nos crimes de perigo abstrato, dentre eles o previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, presume-se que o agente, ao realizar a conduta descrita na norma incriminadora,
expõe o bem jurídico tutelado a risco, prescindindo de demonstração de efetiva situação de perigo
. [...]
” – grifo nosso (AgRg no AREsp 1748322/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

E mais, de acordo com o magistério de Renato Brasileiro de Lima
[1]
, a segurança pública do Estado, a paz pública e a própria segurança jurídica de todos os cidadãos são os bens jurídicos tutelados pelo Estatuto do Desarmamento.

Em relação à autoria, esta é certa e recai sobre a pessoa de
VAGNER
, porquanto confessou – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – a propriedade dos objetos bélicos encontrados consigo.

De mais a mais, a testemunha policial,
ELIAS VIEIRA PEDRO
, inquirido em juízo, ratificou que o armamento apreendido pertencia a Vagner, inclusive seus relatos, nas duas fases processuais, são uníssonos quanto ao contexto fático da abordagem.

Quanto à materialidade, comprova-se pelo auto de prisão em flagrante, termos de depoimento de policiais, confissão do réu, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de fiança, laudo pericial de balística forense, bem como pelos depoimentos orais colhidos em Juízo.

Inclusive, o exame balístico descreveu que
“foram inseridos na arma de fogo (...) os cartuchos de munição calibre .22 (...) efetuando-se os disparos, obteve-se êxito nos testes. Ficando constatado ao momento, que a arma recebida é eficiente para a produção de disparos de projéteis de arma de fogo de calibre ‘.22 LR” (...) e os cartuchos de munição recebidos eram eficientes para deflagrar normalmente suas cargas em armas de calibre nominal (...)”
, ou seja, os artefatos apresentaram eficiência lesiva.

Sendo a idoneidade ofensiva dos artefatos atestada por perito
expert
, a conduta típica não se esvai.

A respeito, trago o entendimento sumular:

“[...] III – O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime.
Daí por que o simples ato de “portar” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal.
[...] (Apelação Criminal, No 70084502012, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 13-11-2020)

“[...] O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “
O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente
”. (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento
(STF, HC 138157 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 16-06-2017 PUBLIC 19-06-2017)

Por fim, como bem aventado pelo juízo de piso sobre o caso
sub examine
:

“Deste modo fica claro e evidente que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que ele confessou a prática delitiva em Juízo, o que foi corroborado pelo depoimento do policial militar prestado em Juízo, portanto,

todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição”
.

No tocante à dosimetria da pena, não verifiquei nenhuma incongruência, razão pela qual não há se falar na modificação da pena privativa de liberdade imposta no édito condenatório.

Por derradeiro, no que tange aos pleitos subsidiários, melhor sorte também não lhe assiste.

Em relação à retenção do valor recolhido pelo apelante à título de fiança, o artigo 336 do Código de Processo Penal é bastante didático ao dispor que, sendo o agente condenado, “
o
dinheiro
ou objetos
dados como fiança
servirão ao
pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa [...]”.

Sobre a matéria, colho precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, CAPUT DA LEI 10.826/2003 [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA [...] NÃO DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – RÉU CONDENADO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA PREVISTA NO ARTIGO 336 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE [...] A destinação da fiança está claramente prevista no artigo 336 do Código de Processo Penal, podendo ser utilizada, inclusive, para pagamento das custas judiciais”
(TJMT, N.U 0011641-14.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FIANÇA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os demais encargos previstos no art. 336 do CPP. Precedente. Há, portanto, uma ordem de preferência a ser seguida: as custas processuais, a indenização do dano, a prestação pecuniária e a multa. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ, AgRg no AREsp 1874158/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Depois, em relação à isenção de pagamento das custas e despesas processuais – pelo fato de ser o apelante beneficiário da justiça gratuita – , é assente o entendimento jurisprudencial no sentido que sua imposição decorre da lei, competindo
ao Juízo das Execuções Penais
– ou seja, fora de minha alçada
hic et nunc
– tal análise.

Confira-se:

“[...] 5. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação [...]”
(TJMT, N.U 0000996-25.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 15/11/2021)

“[...] A condenação do apelante em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal”
(TJMT, N.U 0004100-39.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 419.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022